Tribunal: TJDFT
Processo: 0705129-68.2022.8.07.0012
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705129-68.2022.8.07.0012 RECORRENTE: JAQUELINE DA SILVA CAMPOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL INTERPOSTA PELA DEFESA. FURTO. CAPUT DO ART. 155 DO CP. BAGATELA. MULTIREINCIDÊNCIA. RECONHECIMENTO. INSIGINIFICÂNCIA. AFASTADA A CONFIGURAÇÃO. CULPABILIDADE. COMETIMENTO DO FATO DURANTE O CUMPRIMENTO DE PENA. DESVALOR. CONFIGURAÇÃO. PENA PECUNIÁRIA. RAZÃO DO DIA-MULTA. AUSÊNCIA DE CAPACIDADE ECONÔMICA. MÍNIMO LEGAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. É inviável reconhecer a atipicidade material da conduta, aplicando-se o princípio da insignificância, ou da bagatela, nos casos de multirreincidência em crimes patrimoniais. 2. O fato de o crime ter sido cometido durante o cumprimento da pena de outro fato delituoso é adequado e suficiente para que seja avaliada negativamente a circunstância judicial “culpabilidade” do art. 59 do CP na primeira fase da dosimetria da pena. 3. Não havendo qualquer elemento nos autos que indique capacidade econômica da ré, o dia-multa deve ser fixado na razão de 1/30 do salário-mínimo. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. A recorrente alega violação aos artigos 155, caput, do Código Penal, e 386, inciso III, do Código de Processo Penal, sustentando a aplicação do princípio da insignificância, tendo em vista a quantidade ínfima supostamente subtraída. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 155, caput, do Código Penal, e 386, inciso III, do Código de Processo Penal. Isso porque, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar a tese recursal, nos moldes apresentados pela parte insurgente, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005